Tribunal: TJSP
Processo: 2286392-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao Município de Aguaí a suspensão do processo de entrega de casas para PCD no bairro Jardim das Rosas II, Edital no 005/2019 até o julgamento do feito – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao Município de Aguaí a suspensão do processo de entrega de casas para PCD no bairro Jardim das Rosas II, Edital no 005/2019 até o julgamento do feito – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Recurso não conhecido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286392-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
AGUAÍ, é agravada FABIANA CRISTINA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286392-61.2019.8.26.0000
2
Comarca: Aguaí
Juiz de 1a Inst.: André Acayaba de Rezende
Agravante: MUNICÍPIO DE AGUAÍ
Agravada: FABIANA CRISTINA CORREA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu a tutela
antecipada para determinar ao Município de Aguaí a suspensão do
processo de entrega de casas para PCD no bairro Jardim das Rosas
II, Edital no 005/2019 até o julgamento do feito Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no
12.153/09 Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública Recurso não conhecido”
VOTO 29495
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MUNICÍPIO DE AGUAÍ contra decisão que, nos autos da ação de
indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência que lhe
move FABIANA CRISTINA CORREA, deferiu a tutela antecipada para
determinar ao Município de Aguaí a suspensão do processo de entrega de
casas para PCD no bairro Jardim das Rosas II, Edital no 005/2019 até o
julgamento do feito. Busca o agravante a concessão do efeito suspensivo da
decisão agravada para cassação imediata da suspensão de entrega de casas
para pessoas habilitadas como PCD. Subsidiariamente, requer seja autorizada
a entrega de residências do bairro Jardim das Rosas IIàs pessoas com
deficiência física até o 5o colocado.
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286392-61.2019.8.26.0000
3
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.021, §2°, do Código de Processo
Civil, isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio
da economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
No mais, necessário esclarecer que, quanto à competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da Lei no
12.153/09:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286392-61.2019.8.26.0000
4
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286392-61.2019.8.26.0000
5
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016)
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de
valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública mediante simples apuração de referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (fl. 13, autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286392-61.2019.8.26.0000
6
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“AÇÃO ORDINARIA - Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após decorrido
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 -Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 -Precedentes desta Corte de Justiça - Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível
ou
Mista
correspondente.”
(Apelação
no
1025350-54.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
26/10/2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAL -
Servidora Pública do Município de Sorocaba - Devolução dos
descontos efetuados sobre as férias e o terço constitucional - Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Competência
absoluta do JEFAZ - Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/2009
Precedente - Sentença anulada, com determinação - Prejudicado
o exame de mérito dos recursos.” (Apelação no
1006625-51.2015.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
19/04/2017);
“PROCESSUAL
CIVIL
-
COMPETÊNCIA
-
JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA
IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2286392-61.2019.8.26.0000
7
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Os Juizados Especiais da
Fazenda Pública têm competência absoluta para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
sessenta salários mínimos (art. 2o, §4o da Lei no 12.153/09). 2.
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados Especiais. Sentença anulada. Remessa dos autos ao
Juizado Especial, prejudicado o exame dos recursos.” (Apelação
no 1001393-58.2015.8.26.0602, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
15/02/2017).
Destarte, reconheço a incompetência absoluta deste E.
Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do presente recurso,
bem como da presente ação, e determino sua remessa ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa originária é inferior a
60 salários mínimos, aproveitando-se os atos até aqui praticados, por
economia processual.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal competente, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo